Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-78.2023.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600025-78.2023.6.16.0009

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600025-
78.2023.6.16.0009, que acolheu a manifestação do Ministério Público Eleitoral, declinou da
competência e determinou o retorno dos presentes autos para Justiça Estadual Comum de Campo
Largo/Paraná para o seu regular processamento. encampando a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, apesar de haver indicativos de elementos inerentes aos demais tipos penais
comuns de Organização Criminosa, Corrupção Ativa, Corrupção Passiva, Uso de Documento
Público Falso, Falsificação de Documento Público, Falsidade Ideológica e Elaboração de
Estudo/Laudo/Relatório Ambiental Falso ou Enganos, não foram identificados elementos
probatórios acerca do delito eleitoral e, consequentemente, tampouco a existência de liame entre
os crimes comuns autônomos e as condutas descritas pela testemunha. Dessa forma, faz-se
necessária a devolução da presente Ação Penal e ação cautelar conexa à Justiça Estadual Comum,
seja pela ausência de indícios de ilícito eleitoral, seja pela inexistência de conexão. (Ação Penal
instaurada pelo Ministério Público do Paraná perante a Comarca de Campo Largo (autos 0010790-
80.2019.8.16.0026), (AP 0010790-80.2019.8.16.0026), os quais foram denunciados pelo suposto
cometimento dos crimes de Organização Criminosa, Corrupção Ativa, Corrupção Passiva, Uso de
Documento Público Falso, Falsificação de Documento Público, Falsidade Ideológica, Concessão de
Licença Ambiental em Desacordo com as Normas Ambientas e Elaboração de
Estudo/Laudo/Relatório Ambiental Falso ou Enganoso; nos termos da decisão 43843388 declarou a
não conexão com os autos 0600016-37.2023.6.16.0003; Ref.: 0008945-13.2019.8.16.0026 e 0009196-
31.2019.8.16.0026; PIC nº MPPR-0023.19.000194-3; PIC MPPR 0023.19.000193-5; 0041806-
96.2020.8.16.0000; 0008126-76.2019.8.16.0026; 0050257-47.2019.8.16.0000; PIC MPPR
0023.19.002363-2; PIC 0046.23.159344-6; 0600094-34.2023.6.16.0002; 0009263-93.2019.8.16.0026;
Procedimento Investigatório Criminal n° 0046.23.159344-6 - PJE 0600196-53.2023.6.16.0003;
0600016-37.2023.6.16.0003). (SIGILO 5 - SG5)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGANTE)
JADERSON DE LIMA (EMBARGADO)

ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS (ADVOGADO)
ANDRE LUIS PONTAROLLI (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO BAETA PONZO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
LUISA ANGELICA MENDES MESQUITA (ADVOGADO)
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
VALTER LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO)
YASMIN BREHMER HANDAR (ADVOGADO)
GISELI CRISTIANE NOVACZEK (EMBARGADO)
DANIEL LAUFER (ADVOGADO)
CARLOS RUBIANO MARTINS (EMBARGADO)
EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
RODRIGO JACOB CAVAGNARI (ADVOGADO)
ACYR ANTUNES DAS NEVES FILHO (ADVOGADO)
THIAGO TIBINKA NEUWERT (ADVOGADO)
PATRICIA MARINO ROMANO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES
(EMBARGADO)
ADRIANO HUBER JÚNIOR (ADVOGADO)
ALESSANDRO SILVERIO (ADVOGADO)
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA (ADVOGADO)
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES (ADVOGADO)
SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO (ADVOGADO)
THIELEN BUS (ADVOGADO)
AFFONSO PORTUGAL GUIMARAES (EMBARGADA)
RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES (ADVOGADO)
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
ADRIANO HUBER JÚNIOR (ADVOGADO)
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA (ADVOGADO)
SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO (ADVOGADO)
THIELEN BUS (ADVOGADO)
ALESSANDRO SILVERIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478677
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.765

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600025-
78.2023.6.16.0009 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: AFFONSO PORTUGAL GUIMARAES
ADVOGADO: RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES - OAB/PR45206
ADVOGADO: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - OAB/PR74827
ADVOGADO: ADRIANO HUBER JÚNIOR - OAB/PR31582
ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - OAB/PR31246
ADVOGADO: SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO - OAB/PR56109
ADVOGADO: THIELEN BUS - OAB/PR81485
ADVOGADO: ALESSANDRO SILVERIO - OAB/PR27158
EMBARGADO: ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES
ADVOGADO: ADRIANO HUBER JÚNIOR - OAB/PR31582
ADVOGADO: ALESSANDRO SILVERIO - OAB/PR27158
ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - OAB/PR31246
ADVOGADO: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - OAB/PR74827
ADVOGADO: RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES - OAB/PR45206
ADVOGADO: SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO - OAB/PR56109
ADVOGADO: THIELEN BUS - OAB/PR81485
EMBARGADO: CARLOS RUBIANO MARTINS
ADVOGADO: EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR38716
ADVOGADO: RODRIGO JACOB CAVAGNARI - OAB/PR90081
ADVOGADO: THIAGO TIBINKA NEUWERT - OAB/PR61638
ADVOGADO: PATRICIA MARINO ROMANO - OAB/PR114222
EMBARGADA: GISELI CRISTIANE NOVACZEK
ADVOGADO: DANIEL LAUFER - OAB/PR32484
EMBARGADO: JADERSON DE LIMA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU

Num. 44478677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
CONHECIMENTO
E
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos
de
declaração
opostos
pela
Procuradoria Regional Eleitoral contra o acórdão
nº 65.531, que não conheceu de recursos
criminais eleitorais e concedeu, de ofício, habeas
corpus para anular decisão que declinou a
competência da Justiça Eleitoral, determinando a
juntada integral do Procedimento Investigatório
Criminal e a deliberação sobre o recebimento da
denúncia.
2. Alegam os embargantes contradição entre a
ementa e a fundamentação do aresto, omissão
quanto à ausência de imputação de crime
eleitoral, omissão na fundamentação da nulidade
do Procedimento Investigatório Criminal e a não
observação da possibilidade de sanação da
nulidade pela falta de juntada de provas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se houve
contradição entre a ementa e a fundamentação do
acórdão; (ii) se houve omissão quanto à ausência
de imputção de crime eleitoral nos autos
originários;
(iii)
se
houve
omissão
na
fundamentação da nulidade do Procedimento
Investigatório Criminal; e (iv) se a nulidade pela
falta de juntada de provas poderia ser sanada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica contradição entre a ementa e a
fundamentação do acórdão, pois a integração do
voto vencedor com manifestações verbais dos
julgadores
durante
a
sessão
confirmou
a
coerência das conclusões adotadas.
5. A imputção de crime eleitoral foi expressamente
reconhecida pelo acórdão, com base na denúncia
apresentada pelo Ministério Público Estadual e na
decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixou
a competência da Justiça Eleitoral.
6. A nulidade do Procedimento Investigatório
Criminal
foi
devidamente
fundamentada
no

Num. 44478677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
acórdão,
com
base
na
impossibilidade
de
instauração de novo procedimento investigatório
após o oferecimento da denúncia e na violação ao
direito de defesa pela ausência de acesso integral
às provas.
7. A nulidade pela ausência de juntada de provas
foi
reconhecida
como
absoluta,
pois
a
impossibilidade de acesso às provas inviabiliza o
contraditório e a ampla defesa, impossibilitando
sua sanação.
8. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis
apenas
para
sanar
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material, o que não se verifica
no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Embargos
de
declaração
conhecidos
e
rejeitados. Prequestionamento reconhecido nos
termos do art. 1.025 do CPC.
10. Tese de julgamento: "Os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão. A fixação da competência da
Justiça Eleitoral pelo STJ é vinculante. A nulidade
pela falta de acesso integral às provas é absoluta,
pois inviabiliza a ampla defesa e o contraditório."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, LV.
Código de Processo Penal, arts. 76, 78, 81, 315, §
2º, IV, e 563.
Código de Processo Civil, arts. 10, 275 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
TSE, ED-AgR-AREspE nº 060034751, Rel. Min.
Raul Araújo Filho.
TRE-PR, ED-RecCrimEleit nº 060001637, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz.
TRE-PR, ED-Emb-ED-PCE nº 060353733, Rel.
Des. José Rodrigo Sade.

Num. 44478677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral ao acórdão nº
65.531 (id. 44205040) proferido por esta Corte Regional Eleitoral no julgamento de recursos
criminais eleitorais manejados por Alexandre Marcel Kuster Guimarães, Affonso Portugal
Guimarães, Carlos Rubiano Martin, Giseli Cristiane Novaczek e Jaderson de Lima, concluindo por
não conhecer dos recursos e por conceder, de ofício, habeas corpus para o fim de "(a) anular a
decisão que determinou a remessa dos presentes autos, de seus apensos e incidentes para a
Justiça Estadual; (b) determinar que nova deliberação acerca do recebimento ou não dá denúncia
oferecida nos autos pelo uno e indivisível parquet, se dê, apenas e tão somente após a juntada
integral (inclusive com áudios e vídeos acessíveis às partes) dos autos do Procedimento
investigativo Criminal - PIC, promovido pelo Ministério Público do Paraná, perante Justiça
Estadual da Comarca de Campo Largo PIC/MPPR n. 0023.19.000194-3, após garantido o devido
contraditório aos Denunciados, com a exclusão dos presente autos do PIC instaurado pelo MP
Eleitoral, nos termos da fundamentação acima". Eis a ementa do julgado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DECLINADO.
NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO
POSTERIOR
À
DENÚNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ACESSO
A
ELEMENTOS
DO
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra decisão do Juízo da 002ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que determinou a remessa dos autos à Vara Criminal de Campo Largo/PR, em
razão de alegada conexão com outra ação penal já declinada para a Justiça Comum.
2. A denúncia, oferecida pelo Ministério Público Estadual, imputava aos envolvidos, dentre
outros crimes, um delito de natureza eleitoral, o que levou ao declínio inicial à Justiça Eleitoral.
Posteriormente, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela incompetência, culminando na
decisão ora recorrida.

Num. 44478677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
3. O recorrente alegou nulidade pela não observância do contraditório quanto à competência,
abuso de autoridade e cerceamento de defesa, pela ausência de acesso integral ao
Procedimento Investigatório Criminal originário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da decisão que determinou o
declínio de competência; (ii) a necessidade de acesso integral aos autos do Procedimento
Investigatório Criminal que originou a denúncia; (iii) a validade de procedimento investigativo
posterior à denúncia; e (iv) a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da perpetuação da jurisdição, previsto nos artigos 76, 78 e 81 do Código de
Processo Penal, assegura que, uma vez fixada a competência de juízo especializado, esta
permanece para o julgamento dos fatos conexos, mesmo após eventual absolvição ou
desclassificação de crime eleitoral.
6. A decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornick no RHC nº 175.175 já havia fixado a
competência da Justiça Eleitoral para deliberar sobre o recebimento da denúncia e a
manutenção de cautelares. Dessa forma, o Juízo Eleitoral a quo extrapolou seus poderes ao
rediscutir a competência.
7. Foi constatada a ausência de juntada integral do Procedimento Investigatório Criminal
originário, incluindo gravações de áudios e vídeos, configurando cerceamento de defesa em
violação aos artigos 10 do CPC e 5º, LV, da Constituição Federal.
8. O procedimento investigativo instaurado pelo Ministério Público Eleitoral após o oferecimento
da denúncia foi declarado nulo, pois não pode embasar decisão judicial que contradiga as
provas originalmente apresentadas.
9. Jurisprudência aplicável: *TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600340-
36.2023.6.16.0000*, Relator Ministro André Mendonça, que reitera a competência absoluta da
Justiça Eleitoral para crimes eleitorais e conexos, afastando a aplicação da teoria do juízo
aparente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Criminal Eleitoral não conhecido. Habeas Corpus concedido de ofício para anular a
decisão que declinou a competência, determinar a juntada integral do Procedimento
Investigatório Criminal originário (MPPR nº 0023.19.000194-3) e restabelecer a competência da
Justiça Eleitoral para deliberação sobre o recebimento da denúncia.
11. Tese de julgamento: "A competência da Justiça Eleitoral, uma vez fixada, permanece para o
julgamento de crimes comuns conexos. A ausência de acesso integral ao procedimento
investigatório originário configura cerceamento de defesa. É nulo o procedimento investigativo
instaurado após o oferecimento da denúncia, quando utilizado para fundamentar alteração de

Num. 44478677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
competência previamente fixada."
### Dispositivos relevantes citados
- Constituição Federal, art. 5º, LV.
- Código de Processo Penal, arts. 76, 78, 81.
- Código de Processo Civil, art. 10.
### Jurisprudência relevante citada
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600340-36.2023.6.16.0000*, Relator Ministro
André Mendonça, decisão de 31/10/2024.

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, o cabimento do recurso para fim
de prequestionamento, em atendimento ao enunciado da Súmula nº 72, do C. Tribunal Superior
Eleitoral, sem agasalhar pretensão protelatória.
Quanto aos vícios que encontram no acórdão vergastado, a contradição entre a ementa do aresto
e a sua fundamentação, pois aquela não reflete, em seus itens 5, 6, 10 e 11 o posicionamento da
maioria deste Tribunal quanto à fixação da competência desta Corte pelo Superior Tribunal de
Justiça.
O segundo vício indicado é de omissão quanto ao art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo
Penal, na medida em que o voto vencedor não aborda a questão da inexistência de imputação de
crime eleitoral que atraísse a competência desta Justiça Especializada para o julgamento dos
autos nº 0600013-51.2024.6.16.0002.
O terceiro vício consiste em omissão de exposição dos fundamentos para o reconhecimento da
nulidade do Procedimento Investigatório Criminal nº. 0046.23.159344-6, defendendo a validade
do PIC.
Apontam ainda vício de omissão quanto à omissão de juntada da íntegra dos depoimentos
colhidos no procedimento extrajudicial, pois são de conhecimento dos embargados e o problema
da juntada decorre de limitações do PJE e não da atuação das partes. Assim, diante da
inexistência de prejuízo, não seria possível a decretação da nulidade, conforme os arts. 219 do
Código Eleitoral e 563 do Código de Processo Penal, já que a irregularidade poderia ser sanada
dentro do autos.
Requerem, ao final, "sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração,
em especial, requer-se desde já que lhe sejam atribuídos efeitos infringentes a fim de não
conceder a ordem de Habeas Corpus ou, subsidiariamente, em não sendo este o
entendimento de Vossas Excelências, para que seja integrada a decisão embargada, nos
termos acima fundamentados, para efeito de prequestionamento" (id. 44374122, p. 22).

Num. 44478677 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
Apresentadas impugnações aos embargos de declaração por Alexandre Marcel Kuster
Guimarães e Affonso Portugal Guimarães (id. 44392840), Carlos Rubiano Martins (id. 44394779)
e Giseli Cristiane Novaczek (id. 44402136), todas pela rejeição dos embargos pela inexistência
dos vícios alegados.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral ao acórdão nº
65.531 (id. 44205040) proferido por esta Corte Regional Eleitoral no julgamento de recursos
criminais eleitorais manejados por Alexandre Marcel Kuster Guimarães, Affonso Portugal
Guimarães, Carlos Rubiano Martin, Giseli Cristiane Novaczek e Jaderson de Lima, concluindo por
não conhecer dos recursos e por conceder, de ofício, habeas corpus para o fim de "(a) anular a
decisão que determinou a remessa dos presentes autos, de seus apensos e incidentes para a
Justiça Estadual; (b) determinar que nova deliberação acerca do recebimento ou não dá denúncia
oferecida nos autos pelo uno e indivisível parquet, se dê, apenas e tão somente após a juntada
integral (inclusive com áudios e vídeos acessíveis às partes) dos autos do Procedimento
investigativo Criminal - PIC, promovido pelo Ministério Público do Paraná, perante Justiça
Estadual da Comarca de Campo Largo PIC/MPPR n. 0023.19.000194-3, após garantido o devido
contraditório aos Denunciados, com a exclusão dos presente autos do PIC instaurado pelo MP
Eleitoral, nos termos da fundamentação acima".

II.I. Admissibilidade:
O acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 23/01/2025 (id.
44350864), e a intimação da Embargante ocorreu por meio do Expediente 3132104, com registro
de ciência em 31/01/2025 (sexta-feira) e prazo de manifestação assinalado pelo PJE fixado em
07/02/2025.
Os embargos de declaração foram protocolados em 05/02/2025 (id. 44374122), ou seja, de forma
tempestiva.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II. Mérito:
No mérito, há quatro alegações de vícios do aresto embargado, versadas com amparo no art.
275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Num. 44478677 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Passa-se a análise individualizada dos vícios alegados.

II.II.I. Contradição entre a ementa e o conjunto de votos dos integrantes do Tribunal
Regional Eleitoral.
Em resumo, defende a Embargante que a ementa do aresto embargado, especialmente seus
itens 5, 6, 10 e 11, não refletem o posicionamento da maioria dos votantes no julgamento do
Recurso Criminal Eleitoral.
Eis os itens da ementa vergastados:

5. O princípio da perpetuação da jurisdição, previsto nos artigos 76, 78 e 81 do Código de
Processo Penal, assegura que, uma vez fixada a competência de juízo especializado, esta
permanece para o julgamento dos fatos conexos, mesmo após eventual absolvição ou
desclassificação de crime eleitoral.
6. A decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornick no RHC nº 175.175 já havia fixado a
competência da Justiça Eleitoral para deliberar sobre o recebimento da denúncia e a
manutenção de cautelares. Dessa forma, o Juízo Eleitoral a quo extrapolou seus poderes ao
rediscutir a competência.

Num. 44478677 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
[...]
10. Recurso Criminal Eleitoral não conhecido. Habeas Corpus concedido de ofício para anular a
decisão que declinou a competência, determinar a juntada integral do Procedimento
Investigatório Criminal originário (MPPR nº 0023.19.000194-3) e restabelecer a competência da
Justiça Eleitoral para deliberação sobre o recebimento da denúncia.
11. Tese de julgamento: "A competência da Justiça Eleitoral, uma vez fixada, permanece para o
julgamento de crimes comuns conexos. A ausência de acesso integral ao procedimento
investigatório originário configura cerceamento de defesa. É nulo o procedimento investigativo
instaurado após o oferecimento da denúncia, quando utilizado para fundamentar alteração de
competência previamente fixada."

Para se dirimir a questão é necessário assentar que os votos escritos constantes no v. acórdão
embargado foram complementados durante a sessão de julgamentos deste Tribunal Regional
Eleitoral
ocorrida
em
18/01/2024,
disponível
no
link: https://www.youtube.com/watch?v=soekCJsSBqI.
Dela se extrai que após proferido o último voto vista escrito, houve breve debate no qual aportei a
seguinte manifestação:

01h07min40segs - 01h08min23segs: Só uma uma colocação sobre a fala do Desembargador
Denz aqui. A gente estudou de fato com bastante atenção e eu concordo com essa premissa
que ele coloca no final aqui quando os processos ainda não possuem denúncia. Então, para
mim, a instauração de PICs aqui, investigações, enquanto não há denúncia, nos processos que
não há denúncia, isso de fato tem que se manter essa competência e essa ressalva eu faço no
no meu voto. Agora, no caso desse processo, já tem denúncia e daí eu entendo que daí a
questão em relação a toda essa deliberação é no sentido de entender que o PIC é nulo e que
não poderia haver uma nova... um novo PIC. Para mim, quando há denúncia, isso de fato não
pode acontecer. Só essa colocação.

À luz dessa distinção - já existir denúncia - o vistor pede a palavra e retifica sua compreensão
escrita, em razão de:

01h08min25segs - 01h10min17segs: "Sr. Presidente, só para ressaltar uma diferenciação, foi
importante até que o Desembargador Júlio disse, que, quando não tem ainda uma ação penal
em curso, como no caso já tinha, já estava na fase de instrução, processo já estava bem
avançado lá na Vara Criminal, depois que o STJ acabou determinando encaminhamento para
nós. Realmente, enquanto ainda está em formação uma... tá em andamento a investigação, não
há problema nenhum no entendimento nosso e por isso que eu acho também que não...

Num. 44478677 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
entendo que não há uma... um..., nesse caso, não há uma diferenciação, né, ou uma
contradição com os julgados nossos, porque aqui já existia uma ação penal em curso. Acho que
esse talvez seja o primeiro caso até que a gente esteja... que o TRE esteja analisando. Havia
uma ação penal em curso com aditamento e só no aditamento à denúncia é que foi incluído o
contexto eleitoral pelo MP da Justiça Estadual. Então, é uma diferença significativa nesse
processo e, ao encaminhar esse processo para cá, é que eu acho que... daí fizeram a abertura
de um novo PIC para analisar se havia ou não o crime eleitoral, mas só que esse crime eleitoral
já faz parte da denúncia, ele já tá lá no contexto da denúncia e tem um voto do Félix, do Ministro
Félix Fischer no STJ que diz que, quando se puder retirar do contexto dos fatos a prática de
crime eleitoral, ainda que não capitulado, é competência da Justiça Eleitoral dizer se é... se há
ou não a competência da... se a competência é nossa e dos crimes conexos. Então, senhor
Presidente, é só para acrescentar esse dado".

O que se observa é a aderência à tese do voto divergente em razão da existência de recebimento
da denúncia, sobrepondo-se a manifestação oral posterior ao texto original do voto escrito
lançado pelo vistor.
Uma vez que o registro audiovisual do julgamento é parte integrante deste (art. 81, p. único, c/c
art. 147, ambos do RITRE e, também, art. 3º, §1º, da Res. nº 23.172/2009-TSE), é forçoso
concluir que houve o ajuste do voto do vistor e do terceiro vogal a compor a divergência.
O derradeiro voto proferido para a formação da maioria, pelo Des. Luiz Osório de Moraes Panza,
conclui por acompanhar a divergência - voto divergente que se sagra vencedor - com os
acréscimos - escritos e orais - do vistor.
Vale dizer, ainda que em sentido contrário ao almejado pela Embargante, houve sim a formação
de maioria de votos (3x2) no exato sentido do voto divergente e, portanto, do conteúdo dos itens
5, 6, 10 e 11, da ementa do acórdão nº 65.531.
Rejeita-se, portanto, a alegação de contradição.

II.II.II. Omissão quanto à ausência de imputação de crime eleitoral nos autos nº 0600013-
51.2024.6.16.0002 e o enfrentamento do art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo
Penal.
A alegação de omissão não prospera.
Como se extrai do voto vencedor:

No presente caso, tenho para mim que a defesa logrou êxito em demonstrar o descumprimento
da decisão do STJ pelo Juiz de piso, tendo em vista que a decisão proferida pelo Eminente
Ministro Joel Ilan Paciornick diz objetivamente que cabe à justiça especializada deliberar acerca

Num. 44478677 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
do recebimento da denúncia e eventual manutenção de cautelares.
O voto do eminente Ministro não traz qualquer passagem no sentido de que se deve analisar se
o caso concreto se trata ou não de crime eleitoral, até mesmo porque a deliberação acerca da
competência da Justiça Eleitoral foi por ele analisada e fixada.
Não se pode olvidar que, a partir do momento de que o Ministério Público - órgão uno e
indivisível - produz e oferece uma denúncia, sua opinião sobre o caso concreto foi exercida.
Ademais, como sempre tido, o que determina a competência é o fato e a sua imputação, não as
Partes ou Ministério Público, sendo que, no caso dos autos, o MP Estadual imputou a prática de
um crime eleitoral então a competência está aí delimitada.

Ou seja, a premissa jurídica maior é de que existe uma decisão do C. Superior Tribunal de Justiça
que já enfrentou a questão da imputação de crime eleitoral nos autos nº 0600013-
51.2024.6.16.0002, não sendo possível que essa premissa seja revisitada por órgão da Justiça
Eleitoral.
Observe-se ainda que há o reconhecimento de que o Ministério Público Estadual ofertou
denúncia contendo a imputação, em tese, de crime eleitoral, fixando a competência.
Por fim, não custa repisar o argumento do voto vista, que integra o v. acórdão embargado (art.
941, caput, do CPC) no sentido de que: "mas só que esse crime eleitoral já faz parte da denúncia, ele já
tá lá no contexto da denúncia e tem um voto do Félix, do Ministro Félix Fischer no STJ que diz que, quando se
puder retirar do contexto dos fatos a prática de crime eleitoral, ainda que não capitulado, é competência da
Justiça Eleitoral".
Assim, ainda que de forma distinta do interesse da parte Embargante, a questão foi assentada
pela Corte Regional Eleitoral, não havendo que se falar em omissão.

II.II.III. Omissão de exposição dos fundamentos para o reconhecimento da nulidade do
Procedimento Investigatório Criminal nº. 0046.23.159344-6:
A questão, ainda que sob alegação de omissão, foi enfrentada no acórdão, como se vê no
seguinte trecho:

"Por certo, não entendo que a instauração de um novo PIC, quando da chegada dos autos na
Justiça Eleitoral, possa atrair a nulidade para todo o processo, mas não tenho dúvida de que as
provas colhidas nesse "segundo inquérito pós denúncia" - assim vamos dizer - não podem ser
usadas atraindo sim, a nulidade desse segundo procedimento.
Isso porque, concorde ou não o Ministério Público de Primeiro Grau, a opinião do seu uno e

Num. 44478677 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
indivisível Órgão já está formada na denúncia e em seu aditamento.
Na minha visão não há com julgar alguém a partir de um processo que não traz a integralidade
do PIC instaurado pelo Ministério Público da origem e, no caso dos autos tal fato resta
comprovado, o que evidencia o prejuízo concreto à defesa pela violação do artigo 10 do CPC, já
que ao juiz não é dado decidir, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado
às partes oportunidade de se manifestar.
Com a devia venia, entendo que a defesa apontou que falta da juntada dos áudios e vídeos
aptos a serem abertos nessa especializada, em relação aos depoimentos de uma série de
testemunhas, no âmbito do Procedimento Investigativo Criminal instaurado em Campo Largo,
constituem-se cerceamento de defesa, eis que entendidos como imprescindíveis, dada a
intenção da defesa de demonstrar ao Juízo que aludidas testemunhas teriam sofrido tortura
psicológica e abuso de autoridade.

Há fundamentação no acórdão quanto aos motivos que levaram esta Corte Regional Eleitoral a
fixar a nulidade do Procedimento de Investigação Criminal - PIC, e, uma vez mais, o fato de que a
fundamentação conclui de forma distinta daquela pretendida pela Embargante não autoriza o
reconhecimento do vício de omissão necessário para o acolhimento dos embargos.
Reforce-se a compreensão pela impossibilidade de novo PIC em razão de já ofertada a denúncia,
fato inclusive que vincula a compreensão desta Corte nos tópicos anteriores.

II.II.IV. Omissão quanto à natureza da nulidade decorrente da falta de juntada integral das
provas produzidas no PIC:
A omissão, segundo a Embargante, consiste na ausência de reconhecimento do caráter sanável
da nulidade, evitando-se a sua declaração, com fundamento no art. 563, do Código de Processo
Penal.
Contudo, no caso concreto, foi afirmada a nulidade independentemente de sua demonstração no
caso concreto, como se vê na seguinte passagem do voto vencedor:

Não vejo, também por esse vértice, a necessidade da defesa de demostrar o prejuízo no caso
concreto, data venia o entendimento do Douto Relator nesse sentido. Isso porque, sem conhecer
o teor do PIC, que remanesce em sigilo para os denunciados - algo que o MP não se
desincumbiu de demonstrar - não se tem como afirmar se houve ou não manipulação na tomada
dos depoimentos, ou mesmo se há outras provas nos autos de Investigação originário aptos a
deixar evidenciado a competência dessa Justiça Especializada, afinal, é fato incontroverso que a
denúncia apresentada descreve um crime eleitoral."

Num. 44478677 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
O que ressai da alegação de omissão, assim como dos demais apontamentos de vícios no
acórdão, é o inconformismo da parte Embargante com a adjudicação judicial por deixar de
atender aos seus interesses.
Essa espécie de irresignação não se frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já
definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOSI. CASO EM EXAME1.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44478677 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pelo embargante é insuficiente para comprovar o pagamento
efetuado à fornecedora Rosi Mari Ribeiro, uma vez que não há elementos adicionais, como
recibos, cópia do cheque nominal e cruzado ou comprovante de transferência bancária, que
permitam associar o valor de R$ 385,00 registrado no extrato, sem indicação da contraparte, à
referida fornecedora.
4. A Corte exige, em conformidade com a legislação eleitoral e a jurisprudência pacífica do TSE,
a comprovação de pagamentos por meio de documentos que demonstrem a regularidade das
transações financeiras, como cheques nominais e cruzados.
5. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado apresentou de forma
clara e fundamentada as razões para a não aceitação da comprovação do pagamento, deixando
evidente que a documentação não comprova a despesa declarada.

Num. 44478677 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
6. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas ou à veiculação de mera
insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060353733, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

Por fim, em atenção ao art. 1.025, do Código de Processo Civil, entende-se que todos os
argumentos contidos nos embargos de declaração (id. 44374122) foram objeto de pré-
questionamento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pela
Procuradoria Regional Eleitoral, reconhecendo, para fins do art. 1.025, do Código de Processo
Civil, que todos os argumentos contidos nos embargos de declaração id. 44374122 foram objeto
de pré-questionamento.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600025-
78.2023.6.16.0009 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - EMBARGADOS:
AFFONSO PORTUGAL GUIMARAES, ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES - Advogados
dos EMBARGADOS: ADRIANO HUBER JÚNIOR - PR31582, ALESSANDRO SILVERIO - PR27158,
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - PR31246, MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA -
PR74827, RODRIGO DA ROCHA STREMEL TORRES - PR45206, SYLVIO LOURENCO DA
SILVEIRA FILHO - PR56109, THIELEN BUS - PR81485 - EMBARGADO: CARLOS RUBIANO
MARTINS - Advogados do EMBARGADO: EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR38716,
RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR90081, THIAGO TIBINKA NEUWERT - PR61638, PATRICIA
MARINO ROMANO - PR114222 - EMBARGADA: GISELI CRISTIANE NOVACZEK - Advogado
da EMBARGADA: DANIEL LAUFER - PR32484 - EMBARGADO: JADERSON DE LIMA - Advogados
do EMBARGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, LUIS GUSTAVO MOTTA
SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249.

Num. 44478677 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473086700000043421741
Número do documento: 25042811473086700000043421741
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:01
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025